Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0731100-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS JOSE RODRIGUES REIS IMPETRANTE: DOUGLAS FIGUEIREDO BIULCHI AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Figueiredo Biulchi, em favor de Rubens José Rodrigues Reis, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0730811-87.2024.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 62160042 – Págs. 60/63). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.340/2006 (tráfico de drogas interestadual), originando os autos no 0730811-87.2024.8.07.0001), em trâmite no Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (ID 62160042 – Págs. 05/08), policiais rodoviários federais circulavam pela BR 040, sentido Valparaíso-Brasília quando avistaram um veículo, que trafegava no mesmo sentido, porém em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas, tendo sido promovida a abordagem do condutor. Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo e dificuldade em responder perguntas básicas, tendo sido realizada busca no veículo, quando encontrados vários comprimidos com a aparência de “ecstasy” bem escondidos sob o banco do motorista, tendo o indivíduo abordado mencionado que a droga fora adquirida em Uberlândia/MG e seria levada para Sobradinho/DF. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva (ID 62160042 – Págs. 60/63). Neste habeas corpus, o impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal, pois, na ocasião, ele foi ameaçado de morte e de agressão pelos agentes públicos. Aduz, ainda, a desnecessidade da prisão, sob o argumento de que não existem elementos concretos a demonstrar que a liberdade do paciente constitui um risco para a ordem pública, para a instrução criminal ou mesmo para a aplicação da lei penal, apontando que a decisão atacada carece de fundamentação concreta. Sustenta que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e residência fixa, é estudante universitário, bem como nunca respondeu anteriormente por crime de tráfico de drogas. Afirma não haver indícios de ele integrar organização criminosa. Assevera que o paciente tem um filho de 10 (dez) anos de idade e que seus pais também dependem financeiramente dele. Argumenta que é possível o enquadramento do fato praticado pelo paciente no crime de tráfico privilegiado, o que ensejaria a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Enfatiza que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade em abstrato do delito não se mostra fundamento idôneo, por si só, para a decretação da prisão preventiva. Salienta que a vedação à liberdade provisória para os acusados dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico foi declarada inconstitucional, acrescentando que “com o advento da Lei no 12.403/11, a prisão cautelar, durante o transcurso do processo, tornou-se exceção, devendo ser decretada somente em situações extremas, quando as circunstâncias do caso indicarem a sua real necessidade e adequação”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para relaxar a prisão do paciente, e, eventualmente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou mesmo por prisão domiciliar. É o relatório. A Portaria GPR 1515 de 16 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 27 e 28 de julho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. Quanto à alegação de ilegalidade da prisão, as apontadas ameaças policiais quando da efetivação da prisão em flagrante não foram minimamente demonstradas nos autos, motivo pelo qual não podem ser levadas em consideração, ao menos nesse momento de análise perfunctória. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, bem como pela apreensão de 503 (quinhentos e três) comprimidos de “ecstasy”, os quais eram transportados entre distintas unidades da federação (como demonstram os comprovantes de pagamento de pedágio em cidades diversas) (Auto de Apresentação e Apreensão no 63/2024 – ID 62160042, Págs. 14/15, e Laudo de Perícia Criminal no 67.278/2024 – ID 62160042, Págs. 23/27). Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas, dado o perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, aduzindo que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, a qual havia sido transportada por vários estados da federação, indica profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração criminosa (ID 62160042 – Págs. 60/63). De fato, as circunstâncias do caso concreto, que apontam a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (503 comprimidos de “ecstasy”), a qual era transportada entre distintas unidades da federação, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Tais elementos demonstram, ainda, o destemor do paciente, o que revela risco real de permanência na seara criminosa. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] Se presentes a materialidade do delito de tráfico de drogas interestadual e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]” (Acórdão 1869537, 07207585020248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, sugere o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia antecipada. [...]” (Acórdão 1856085, 07122484820248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, mormente quando o paciente foi preso em flagrante delito por ter em depósito 957 (novecentos e cinquenta e sete) comprimidos de ecstasy. [...]” (Acórdão 1393889, 07396129720218070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indo além, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Confira-se: “[...] 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. [...]” (Acórdão 1889916, 07274489520248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. [...]” (Acórdão 1888202, 07242886220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente - tráfico interestadual de drogas - e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [...]” (Acórdão 1887281, 07203445220248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por último, não se afigura viável a análise, no caso concreto, ao menos neste juízo perfunctório, sobre a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, providência que demanda a avaliação do conjunto probatório dos autos. Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, em princípio, não se pode alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram inadequadas e insuficientes para incutir temor no paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Asiel Henrique de Sousa. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-07-28 08:13:39.236. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista